Tribunal: TJMT
Processo: 1004540-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – FACULDADE DO AUTOR DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso de danos ao meio ambiente, a responsabilidade do agressor é objetiva, não havendo que se discutir acerca da culpa.
2. A denunciação da lide versada pressupõe um litisconsórcio necessário, o que não se tem na espécie.
3. Eventual responsabilidade solidária que não obriga o autor a demandar contra todos os eventuais responsáveis, podendo acionar apenas um deles.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004540-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 24.741.803/0001-65 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRA
VO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – FACULDADE DO AUTOR DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso de danos ao meio ambiente, a responsabilidade do agressor é objetiva, não havendo que se discutir acerca da culpa.

2.

A denunciação da lide versada pressupõe um litisconsórcio necessário, o que não se tem na espécie.

3. Eventual responsabilidade solidária que não obriga o autor a demandar contra todos os eventuais responsáveis, podendo acionar apenas um deles.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARAZUL AGROPECUÁRIA LTDA ME
em face de decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Civil Pública n.
° 1034784- 79.2020.8.11.0041,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a denunciação à lide pleiteada.

O agravante sustenta que, em razão de instrumento particular de promessa de venda e compra do imóvel, objeto da demanda de origem,
“os promitentes vendedores se comprometeram a ressarcir a promissária compradora, em caso de imposição de obrigações, decorrentes da legislação ambiental federal, estadual e/ou municipal, que dificultassem ou impossibilitassem o uso do imóvel em aquisição.”
(id. n. 80131955 – pág. 4).

Argumenta que
“a inclusão dos denunciados não alteraria o cenário fático narrado pelo Ministério Público na petição inicial da demanda de origem, tampouco a pretensão condenatória, o que implica em dizer que o deferimento da denunciação da lide promovida pela Requerida Agropecuária Marazul não importaria em nenhum óbice à tutela coletiva ambiental pretendida pelo Agravado”
(id. n. 80131955 – pág. 7).

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Preparo recolhido (id. 81794976).

Antecipação de tutela indeferida pelo relator originário (id. 83255957).

Contrarrazões, no id. 89365497, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 89815462, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, verifica-se que a decisão agravada foi proferida no dia 23/02/2021, sendo publicada e disponibilizada no DJe em 25/02/2021. Interposto o presente recurso no dia 18/03/2021, motivo por que tem-se por tempestivo.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do Recurso.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
assim fundamentou:

“Apesar de não existir vedação expressa à denunciação da lide em demanda ambiental, doutrina e a jurisprudência vêm entendendo ser incabível tal intervenção. Em se tratando de ação civil coletiva por dano ambiental, a razão da intervenção somente teria razão de ser com base no art. 125, II, do CPC/15, hipótese de responsabilidade regressiva, que apenas protelaria a tutela jurisdicional, introduzindo fundamento novo e irrelevante à solução da demanda principal e à proteção do bem jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em diversas oportunidades que não é cabível a denunciação da lide em ações onde se discute a responsabilidade objetiva (caso da ambiental - art. 225 da CF/88 e art. 14, §1o, da Lei 6938/81).

(...)

Por fim, importante acrescentar que o CPC de 2015 acabou com a obrigatoriedade da denunciação da lide, seguindo a tendência da jurisprudência, o que significa, como dito acima, que a ausência de denunciação da lide não importa em perda do direito de regresso, mas tão somente um ônus da parte, que, se não o exercer, somente poderá veicular sua pretensão regressiva em ação autônoma.

Diante do exposto, não caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 125 do CPC,
INDEFIRO
a denunciação da lide.” (ID n.80131958 – pág. 5/7)”.

É regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva e, como bem salientou o Magistrado singular, a responsabilidade existente entre o denunciante (agravante) e os possíveis denunciados (antigos proprietários) é subjetiva, o que obsta o acolhimento do pleito.

Em matéria ambiental, a responsabilidade civil pelos danos causados é objetiva, nos termos do artigo 225, § 3o, da Constituição Federal, bem como do artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81. Incompatível, pois, com o eventual debate subjetivo entre denunciante e denunciado.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (Súmula n. 623 do STJ):

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. RE 654.833/AC - REPERCUSSÃO GERAL.
NATUREZA "PROPTER REM"
DA OBRIGAÇÃO.
LEGITIMIDADE DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. SÚMULA 623/STJ
.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE EVENTUAIS CORRESPONSÁVEIS
. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental" (RE 654.833/AC, rel. Ministro Alexandre de Moraes). 2.
As obrigações ambientais possuem natureza "propter rem", sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ.
(...) 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.( AREsp n. 1.791.545/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24/5/2021.) (g.n.).

A respeito da admissão da denunciação da lide em direito ambiental posto-me ao lado dos que entendem pela impossibilidade, pelo que
a responsabilidade do agressor é objetiva, não havendo que se discutir acerca da culpa (§ 3o, art. 225, CF).

Eventual responsabilidade solidária não obriga o autor a demandar contra todos os eventuais responsáveis, podendo acionar apenas um deles, como é o caso, sendo esta sua faculdade. A inserção de um elemento novo, de discussão em nível de culpa (responsabilidade subjetiva) atrasaria por demais o feito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INOCORRÊNCIA.
DANO AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

RELAÇÃO ENTRE PRETENSOS DENUNCIANTE E DENUNCIADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS
.

(...) 2. Em segundo lugar,
pacífico o entendimento desta Corte Superior a respeito da impossibilidade de denunciação à lide quando a relação processual entre o autor e o denunciante é fundada em causa de pedir diversa
da relação passível de instauração entre o denunciante e o denunciado, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais
. Precedentes
. 3. Na espécie
, a responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva e a responsabilidade existente entre os pretensos denunciante e denunciado é do tipo subjetiva
, razão pela qual inviável a incidência do art. 70, inc. III, do CPC. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.213.458/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 30/9/2010.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. COMPRADOR QUE SE VÊ IMPOSSIBILITADO DE REGISTRAR O BEM JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO E À OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 06/08/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 01/09/2016. Julgamento: CPC/73 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Oficiala do Cartório do 1o Ofício 2a Zona de Serra/ES.

3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota.

4.
Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória
na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes.

5.
Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide
embasada no art. 70, III, do CPC
quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender
. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes.

6. Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de denunciação da lide porque i) não está configurada qualquer obrigação legal ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii)perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura de ação autônoma contra os denunciados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.635.636/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/3/2017.) (grifei).

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA – LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, §5o, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

Não há falar em nulidade da sentença, pelo indeferimento do pedido de denunciação à lide dos proprietários anteriores, porque, além de se tratar de obrigação
propter rem
, a responsabilidade existente entre o denunciante (Recorrente) e os denunciados (antigos proprietários) é subjetiva, o que obsta a acolhimento do pleito, no feito em que a responsabilidade é objetiva.

Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

A cumulação do pedido de recuperação da área degradada com pagamento de indenização pecuniária, em vista da ausência de comprovação de que há a possibilidade de recuperar o dano causado, mostra-se cabível, prevalecendo o princípio do
in dubio pro natura.

O artigo 59, §§4o e 5o, do novo Código Florestal, deixa nítido que não houve anistia geral e irrestritamente às infrações ambientais praticadas antes de 22/07/2008. Logo, a responsabilidade civil persiste.

(N.U 0000608-44.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 623 DO STJ – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E DE NULIDADE REJEITADAS – LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por si só, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Salvo as exceções previstas pelo Código Civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (art. 1.227, CC). Enquanto não houver o registro, o promitente alienante permanece como proprietário do imóvel para todos os fins de direito.

3. A responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de acordo com o disposto no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal e no artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81.

4. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem,
sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor, ainda que não tenha contribuído para a deflagração do dano.

5. Em matéria ambiental, não se admite a denunciação da lide facultativa, pois a responsabilidade ambiental é objetiva, e a discutida por particulares, subjetiva. À luz dos princípios processuais da economia, da celeridade e da eficiência, o incidente revela-se incabível.

6. Os documentos emanados pelos órgãos ambientais possuem presunção de veracidade e legitimidade, prevalecendo até prova robusta em contrário.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1005072-52.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Revela-se, portanto, acertada a decisão do juízo
a quo
que indeferiu a denúncia à lide do promitente comprador, tendo em vista se tratar de denunciação facultativa, não amoldada a quaisquer das hipóteses do artigo 125, I e II, do Código de Processo Civil.

Nada impede que, posteriormente, em ação de regresso, o apelante exerça possível direito a ressarcimento em face do possuidor, em apreciação de responsabilidade de natureza subjetiva, diversa da tratada nos presentes autos.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022